Tribunal: CARF
Processo: 17460.000380/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000380/2007-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.512 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SANTA ISABEL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/03/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em dar interpretação divergente à legislação tributária, se a
norma que fundamentou o acórdão recorrido sequer existia quando da prolação
do acórdão paradigma. Incabível o conhecimento de Recurso Especial cuja
alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
17460.000374/2007-95

37.029.416-5
Obrigação Principal
Acórdão 2301-006.048
17460.000375/2007-30

37.029.417-3
Obrigação Principal
Acórdão 2301-006.045
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000380/2007-42
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.512 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000380/2007-42

17460.000378/2007-73

37.029.418-1
Obrigação Acessória
Acórdão 2301-006.047
17460.000379/2007-18

37.029.419-0
Obrigação Acessória
Acórdão 2301-006.046
17460.000380/2007-42
37.029.420-3
Obrigação Acessória
Recurso Especial
17460.000392/2007-77

37.029.414-9
Obrigação Principal
Acórdão 2301-006.044
17460.000393/2007-11
37.029.415-7
Obrigação Principal
Recurso especial
O presente processo trata do Debcad 37.029.420-3, relativo a penalidade por ter o
Contribuinte deixado de efetuar a retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais de
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.
Em sessão plenária de 07/06/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-001.787 (fls. 1 a 6), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/03/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%. EMPRESA
PRESTADORA
OPTANTE PELO SIMPLES. INCOMPATIBILIDADE. MATÉRIA
SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. AUTO DE
INFRAÇÃO ANULADO.
Nos termos do art. 62-A do RICARF, este Eg. Conselho deverá reproduzir em seus
julgamentos o resultado dos julgamentos já proferidos pelo STJ em sede de recursos
repetitivos. Conforme restou decidido no julgamento do RESP 1.112.467/DF, a retenção de
11% sobre o valor bruto de notas fiscais de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
é incompatível com o sistema de recolhimentos simplificado de impostos e contribuições
federais (SIMPLES).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
O processo foi recepcionado na PGFN em 21/06/2011 (Relação de Movimentação
de fls. 164) e o Procurador da Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão em 27/06/2011
(Termo de Intimação de fls. 163). Em 1o/07/2011, foi interposto o Recurso Especial de fls. 166
a 171 (Relação de Movimentação de fls. 165), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir a
obrigatoriedade de retenção de 11%, no caso de prestadora de serviços optante pelo
SIMPLES.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 177/178.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a Lei no 9.711, de 1998, atribui ao contratante de cessão de mão-de-obra o dever
de reter 11% do valor da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher à Previdência Social, sob
pena de, não o fazendo, ser diretamente responsável pela importância correspondente;
- o art. 33, § 5o, a que remete o art. 31, dispõe que há presunção legal quanto à
efetivação da retenção, não sendo lícito à contratante alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber
ou arrecadou em desacordo com a lei;
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.512 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000380/2007-42

- se a empresa deixar de reter e recolher a importância exigida em lei, será a
responsável direta e exclusiva pelo pagamento do tributo que deixou de reter;
- a diferença entre a norma anterior e a prevista na Lei n° 9.711, de 1998, é que a
empresa tomadora da mão-de-obra deixa de ser responsável solidária pelo tributo para se tornar
responsável apenas pela retenção da quantia devida, sob pena de, não o fazendo, ser
responsabilizada diretamente pelo pagamento, não havendo nesse caso liame de solidariedade
entre contratante e contratada;
- nesse sentido, o dispositivo em questão apenas criou nova responsabilidade
tributária, em substituição, para as tomadoras dos serviços de cessão de mão-de-obra;
- com relação ao valor retido, a empresa cedente não possui qualquer obrigação,
nem de verificar seu repasse à Seguridade Social, nem de exigir comprovantes de recolhimento,
muito menos será solidária no caso de a tomadora deixar de pagar à Seguridade Social;
- terá, entretanto, o direito de deduzir integralmente o montante retido, do valor de
sua folha de pagamento, o que é prova impassível de dúvida de que não se trata nem de criação,
nem de aumento de tributo;
- poderá também, no caso de o valor das Contribuições devidas incidentes sobre a
folha de pagamento ser inferior ao retido pelas tomadoras, compensar, ou, se não for possível
fazê-lo integralmente, pleitear a imediata e preferencial restituição do valor recolhido;
- ao contrário do que ocorre com o Imposto de Renda, em que o excesso recolhido
somente é restituído ao final do exercício, no caso das Contribuições retidas de acordo com a Lei
n° 9.711, de 1998, poderá haver a compensação desse excesso e, somente no caso de não ser
possível, é que o Contribuinte deverá lançar mão do pedido de restituição;
- trata-se, portanto, de mero critério de arrecadação da Contribuição devida pelas
empresas cedentes de mão-de-obra, visando simplificar a fiscalização e dificultar a sonegação,
em que parte do valor devido é retido antecipadamente pela tomadora e recolhido por ela em
nome da cedente, na mesma data fixada para recolhimento das Contribuições Previdenciárias,
que atualmente é o dia dez de cada mês (Lei no 11.488, de 2007);
- assim, ao pagar o valor devido por força de contrato, cujo vencimento ocorre,
por exemplo, no dia quinze, a tomadora deverá reter 11% desse valor e recolher à União Federal
na data fixada em lei para recolhimento das Contribuições Previdenciárias, no caso, o décimo dia
do mês;
- deve-se verificar também que a antecipação poderá, às vezes, ser insignificante,
como poderá ocorrer na hipótese de o vencimento do contrato se dar no dia trinta, caso em que o
valor retido nesse dia poderá ser compensado já no dia dez subsequente, ou seja, poucos dias
após a retenção;
- assevera-se que esse procedimento tem respaldo constitucional, conforme
previsão do § 7o, do art. 150, da Constituição Federal;
- assim, a norma cuja aplicação foi afastada pela decisão recorrida visa tão-
somente simplificar a fiscalização e dificultar a sonegação e, com esse intuito, determina a
retenção de um percentual do valor da nota fiscal paga à cedente como espécie de adiantamento
do valor devido pela própria cedente a título de Contribuição incidente sobre a folha de salários;
- face à relevância econômica das atividades de cessão de mão de obra, além da
dificuldade na fiscalização da terceirização de serviços, bem como, ante à hipossuficiência dos
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.512 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000380/2007-42

trabalhadores envolvidos, foi adotada a presente mudança na regra de substituição tributária, que
por sua objetividade - retenção de percentual de fácil aferição - melhor financia o sistema
previdenciário;
- haja vista que se a tomadora paga uma nota fiscal à cedente de mão-de-obra é
porque, evidentemente, houve prestação de serviços por cessão de mão-de-obra, a qual deverá
obrigatoriamente ser remunerada pela tomadora, sendo, por isso, certa a ocorrência do fato
gerador da Contribuição Previdenciária sobre a folha de salários e a inclusão de sua base de
incidência no valor quitado por meio da fatura/nota fiscal;
- ademais, como acima exposto, a utilização da retenção de 11% sobre a nota
fiscal ou fatura é plenamente compatível com o Simples Nacional, já que os valores retidos pela
tomadora de serviços poderão ser compensados com os devidos a título de Contribuição
Previdenciária pela empresa ora recorrida, não havendo que se falar em prejuízo ou aumento de
carga tributária;
- assim, por todos os ângulos que se analise a questão, é constitucional a exigência
da retenção de 11% sobre a fatura emitida para todas as empresas prestadoras de serviço optantes
pelo Simples Nacional.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja admitido o presente recurso, e, no
mérito, lhe seja dado provimento, reformando-se o acórdão recorrido para restaurar a decisão de
primeira instância.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 03/12/2012 (AR de fls. 944/945), a Contribuinte ofereceu, em
18/12/2012, as Contrarrazões de fls. 947 a 952 ((carimbo às fls. 947), contendo os seguintes
argumentos:
- a empresa Montagens Industriais Alna S/A Ltda é optante do Simples desde
01/01/2003, conforme fazem prova as notas fiscais n°s 37 e 41, de modo que não incide o
percentual de 11% sobre o valor bruto da fatura, conforme dispõe a IN 08, de 21/01/2000;
- assim, a ausência de retenção não pode configurar infração à legislação
tributária, tampouco lastrear a imposição de multa;
- com efeito, as empresas inseridas no Simples recolhem os valores à Seguridade
Social de forma unificada (art. 3o da Lei n° 9.317, de 1996) e não estão sujeitas à retenção em
comento;
- oportuno colacionar entendimento do Ministro Franciulli Netto, da 2a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, destacado da ementa do REsp 511.853/MG, que inclusive traz o
entendimento da doutrina sobre o assunto;
- submeter as empresas optantes pelo Simples a duplo pagamento da mesma
Contribuição, como fez a Autoridade Fiscal, mediante a retenção de 11,0% do valor bruto da
fatura e impor penalidade, em virtude da não-retenção é, evidentemente, ilegal;
- ademais, é fato incontroverso nos autos que o recorrido em momento algum
insurgiu-se contra o fato de que os serviços foram prestados mediante cessão de mão-de-obra;
- outrossim, a matéria de retenção dos 11%, quando analisada pelo STJ, já ficou
decidida com os recursos repetitivos, de acordo com o artigo 543-C do CPC, nos autos do
Recurso Especial no 1.112.467/DF, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, conforme a
própria decisão recorrida já mencionou.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.512 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000380/2007-42

Ao final, a Contribuinte pede o não provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme o voto do acórdão recorrido, o fundamento para o provimento do
Recurso Voluntário foi a falta de obrigatoriedade de retenção de 11%, prevista no art. 31, da Lei
no 8.212, de 1991, com esteio na decisão do STJ no Recurso Especial no 1.112.467/DF, proferida
em 12/08/2009 e publicada em 21/08/2009, na sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-C
do CPC). Confira-se o acórdão recorrido:
Entretanto, a matéria sob análise foi submetida pelo STJ ao rito dos recursos
repetitivos, de acordo com o artigo 543-C do CPC, nos autos do recurso especial n°
1.112.467/DF, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, nos seguintes termos
ementada:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS.
ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA I a
SEÇÃO (ERESP
511.001/MG).
A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas,
tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado
um pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o
faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante
dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3 o, §
4o).
O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com
o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui
"nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à
Seguridade Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o
mesmo título e com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei
8.212/91 e no percentual de 11%, implica supressão do beneficio de pagamento
unificado destinado às pequenas e microempresas.
3.Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que da contribuição
previdenciária instituída pela Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de
serviço como responsáveis tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da
nota fiscal, e o regime de unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas
e microempresas (Lei 9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Assim, em conformidade com o disposto no art. 62-A do RICARF, esta Turma
deverá reproduzir em seus julgamentos referido entendimento, de modo que outra
conclusão não senão a anulação da multa aplicada. (grifei)
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por julgado que, proferido após a publicação da decisão judicial que fundamentou o
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.512 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000380/2007-42

acórdão recorrido, em 21/08/2009, não a aplicasse. Entretanto, o paradigma indicado pela
Fazenda Nacional é o Acórdão no 2301-00.266, de 06/05/2009, portanto anterior à citada decisão
judicial.
Assim, não há que se falar em dar interpretação divergente à legislação tributária,
quando estão envolvidos arcabouços normativos diversos. Com efeito, ao tempo da prolação do
acórdão paradigma, a decisão judicial que fundamentou o acórdão recorrido sequer existia, de
sorte que não há como entender-se que aquele julgado teria dado interpretação divergente da que
lhe deu este último.
Diante do exposto, uma vez que não foi comprovada a alegada divergência
jurisprudencial, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital